Tribunal: TJMT
Processo: 1024154-47.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DA FILHA DOS AUTORES. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a reclamada a indenizar os autores no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, decorrentes da falta de energia elétrica no dia e local onde era realizada festa de 15 (quinze) anos de sua filha.
2. Na hipótese ficou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos recorridos, eis que é fato incontroverso a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a festa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.
3. Importante destacar que o simples fato de ter havido queda/corte de energia elétrica que desencadeou em prejuízo ao evento caracteriza falha na prestação dos serviços da recorrente e gera o dever de indenizar.
4. Deve ser mantido o quantum arbitrado a título de reparação dos danos morais, vez que fixado com observância ao caráter dúplice da condenação: função educativa, e desestimulo à reiteração da prática da conduta negligente pelo seu causador, de forma a proporcionar ao indenizado certa reparação, sem constituir, contudo, meio de enriquecimento sem causa.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024154-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA SILVA CAVALCANTE - CPF: 019.981.851-76 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), RUBINEI VIEIRA DA CUNHA - CPF: 869.583.481-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022